Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-19.2021.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-19.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), RONIS SOUSA RODRIGUES - CPF: 016.943.971-22 (EMBARGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.000.311-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA PROCESSUAL DAS DEMANDAS – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE EM FASE AVANÇADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000848-19.2021.8.11.0012

EMBARGANTE:

ARAES MINERAÇÃO LTDA.

EMBARGADO:

RONIS SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, negou provimento a recurso de apelação cível interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta que: o v. acórdão incorre em omissão, obscuridade e contradição, notadamente quanto à questão da fixação e correção do valor da causa; o julgado, embora reconheça a discrepância entre o valor atribuído à causa (R$100.000,00) e o valor econômico efetivo do bem objeto da lide (avaliado em R$980.000,00, conforme escritura pública de cessão de direitos possessórios), limitou-se a reiterar a existência de preclusão temporal, ignorando o disposto no art. 292, §3º, do CPC, que autoriza o magistrado a corrigir o valor da causa de ofício; não houve manifestação efetiva do juízo de origem sobre a questão do valor da causa, apesar de ter sido provocada mediante petição específica ainda antes do saneamento do feito; o juízo singular apenas se pronunciou a respeito ao extinguir o feito, sem sequer enfrentar adequadamente os fundamentos invocados para correção do valor, incorrendo, portanto, em
error in judicando
, replicado pelo v. acórdão ora impugnado; insiste que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes expressamente citados no recurso de apelação, reconhece que a fixação do valor da causa, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista
ex officio
a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão; a Corte julgadora silenciou-se quanto a tais precedentes, ignorando o dever de se manifestar sobre tese jurídica expressamente deduzida, o que ofende o art. 489, §1º, IV, do CPC; o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o conteúdo probatório constante nos autos, particularmente quanto à demonstração objetiva do valor econômico do bem litigioso, que deveria repercutir sobre os consectários legais da sentença.

Pede que seja conhecido e acolhido o presente recurso, com efeito modificativo, para que o v. acórdão seja integrado e reformado no ponto relativo à correção do valor da causa, com as consequências jurídicas devidas, inclusive sobre a fixação dos honorários advocatícios

Contrarrazões no Id. 289328852 pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA PROCESSUAL DAS DEMANDAS – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE EM FASE AVANÇADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A impugnação ao valor da causa deve ser formulada, obrigatoriamente, como preliminar da contestação (art. 337, III c/c art. 293 do CPC), sob pena de preclusão.

Ainda que o valor do bem tenha sido reconhecido em ação conexa, a autonomia procedimental das ações impede a transposição automática de elementos processuais, como o valor da causa, impondo-se o respeito à regularidade formal em cada demanda.

A previsão legal de correção de ofício do valor da causa (art. 292, §3º, do CPC) não autoriza sua revisão após estabilizado o processo e ultrapassado o momento processual adequado, sob pena de violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A insurgência recursal não deve prosperar.

O valor da causa é elemento da petição inicial e é fixado conforme a valoração econômica da situação jurídica discutida ou do proveito econômico pretendido.

O Código de Processo Civil estabelece o momento em que se deve impugná-lo:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Art. 293.
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.
”

Desta feita, a parte embargada apelante deveria ter apresentado em tempo oportuno, ou seja, na contestação (arts. 337, III, 293 e 679, todos do CPC), sendo que, por não ter se insurgido em tempo oportuno, ocorreu a preclusão do direito processual de impugnar o valor atribuído à causa.

Além disso, ainda que haja conexão fática entre os presentes embargos de terceiro e a Ação Reivindicatória nº. 1000385-77.2021.8.11.0012, sob nenhum fundamento jurídico pode-se admitir que o valor da causa fixado em uma ação seja transposto automaticamente à outra, sobretudo quando tramitam de forma autônoma, com objetos, partes e fundamentos distintos.

Neste contexto, a despeito da identidade do bem em disputa, cada demanda possui natureza e finalidade processual própria: enquanto a ação reivindicatória busca a proteção da propriedade, os embargos de terceiro objetivam assegurar a posse de quem não figura como parte na demanda principal, sendo que, ainda que sejam interdependentes do ponto de vista fático, a autonomia procedimental exige que os atos processuais e seus elementos sejam examinados isoladamente, sob pena de afronta à segurança jurídica e à lógica do devido processo legal.

Deste modo, o fato de ter sido acolhida a impugnação ao valor da causa na ação reivindicatória, por provocação da parte ora apelada (embargante), não exime a empresa apelante do dever de ter impugnado tempestivamente o valor nesta ação de embargos, quando de sua contestação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, anulou os empréstimos consignados, determinou a devolução simples dos valores descontados na folha de pagamento e condenou as instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de impugnação do valor da causa em sede recursal
; e (ii) a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada na contestação, sob pena de preclusão, conforme disposto nos artigos 293 e 337, III, do CPC. No caso, o apelante não contestou oportunamente o valor atribuído à causa, tornando-se inviável a análise da questão em grau recursal.
2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, sendo esta responsável objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. A controvérsia sobre a inexistência da contratação do empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da parte consumidora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois, embora tenha inicialmente apresentado os quesitos para a realização da perícia grafotécnica, posteriormente manifestou desinteresse na sua realização e não providenciou as diligências necessárias, resultando na preclusão da prova pericial. 5. A ausência de comprovação da autenticidade do contrato gera a presunção de inexistência da relação jurídica e impõe a cessação dos descontos em folha de pagamento. 6. O pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora é incabível, pois a sentença já determinou essa compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada em contestação, sob pena de preclusão.
2. Nas relações bancárias, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor. 3. Quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, sob pena de presunção de inexistência da relação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 337, III, 373, II e 400; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-PE, Apelação Cível 00343480920218173090; TJ-GO, Apelação Cível 5280468-94.2021.8.09.0105.”
(N.U 0000222-46.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE.
IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A modificação do valor atribuído à causa não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.
(...) 5. Deu-se parcial provimento à apelação.”
(Acórdão 1836549, 07294991320238070001, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS FUTUROS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MANDADO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. Nos termos do art. 293 do CPC, o momento processual adequado para a impugnação ao valor da causa é a contestação e não o recurso de apelação. Assim, não sendo o valor da causa impugnado no momento processual adequado, resta preclusa a matéria.
(...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido.”
(Acórdão 1799941, 07312602120198070001, Relator (a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREPARO DIVERGENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MOMENTO OPORTUNO AO RÉU. CONSTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da divergência entre o código de barras da guia recursal e do comprovante de pagamento, o seu descumprimento enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso.
3. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação.
4. Preliminar de deserção suscita de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07002771220248070018 1887496, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO
.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada pelo Réu no prazo da contestação e por meio de incidente próprio, nos termos do art. 261 do CPC/1973 (art. 293, CPC/2015), sob pena de concordância tácita com o valor lançado na inicial e preclusão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO AMOLDADO AO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunerem com dignidade o profissional que ofertou seu conhecimento técnico com zelo, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03268931820158240023 Capital 0326893-18.2015.8.24.0023, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 23/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta feita, a posterior alteração do valor de causa da demanda principal não interfere nesta demanda de embargos de terceiro, isso porque, embora conexas, se tratam de demandas diferentes, sob as quais, em razão de sua autonomia processual, deveria a parte embargada ter se insurgido em tempo oportuno contra o valor atribuído à causa, de modo que, como assim não o fez, incide preclusão que impede qualquer discussão neste tocante, sendo que a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, prevista no §3º do art. 292 do CPC, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa quando a inércia decorre da parte que, podendo, não arguiu a questão no momento legal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Indevida a majoração da verba honorária.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025